Tribunal: STF
Processo: Rcl 91363
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Fundação Sanepar de Assistência Social, contra sentença proferida pela 8ª Câmara Cível do  Tribunal de Justiça do Paraná – TJPR, no Processo n. 0022354-90.2026.8.16.0000, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 7.265/DF.
 
A reclamante relata que: 
 
1.  A presente Reclamação busca preservar a competência e a  autoridade das decisões do STF conforme julgamento da ADI 7.265/DF, que fixou  parâmetros vinculantes para a concessão judicial de tratamentos fora do rol da  ANS, exigindo, entre outros requisitos, a observância do parecer técnico do NATJUS  e a análise de alternativas terapêuticas, sob pena de nulidade da decisão por  ausência de fundamentação. Na origem o Juízo de 1º Grau indeferiu liminar, após  Nota Técnica desfavorável ao tratamento avançado gênico Car T Cell – Yescarta,  seguindo o entendimento desta E. Corte. Todavia a autoridade Reclamada  reformou a decisão após Agravo de Instrumento, apoiando-se exclusivamente no  relatório do médico assistente e desconsiderando o órgão técnico, e, em Agravo  Interno, limitou-se a ampliar o prazo de cumprimento. Diante da iminência de  cumprimento de tutela de alto custo, sem possibilidade de reversão — sobretudo  porque a beneficiária litiga sob justiça gratuita —, impõe-se a concessão de liminar  nesta Reclamação como único meio apto a restaurar a autoridade da Suprema  Corte e a decisão do juízo singular.
2.  Cláudia Gebeluca manejou ação na origem, distribuída para a  Vara Estadual Especializada em Saúde Suplementar do Paraná, requerendo  tutela antecipada para a cobertura de tratamento gênico nomeado de Car-T Cell –  Yescarta – tecnologia de altíssimo custo, em valores superiores a R$ 4,5  milhões, a qual fora negada pela Reclamante por ausência de dever de cobertura  legal e regulamentar.  
3.  O Juízo Singular concedeu a justiça gratuita à parte e  determinou imediata intimação do NATJUS para que se manifestasse sobre o  pedido médico, tudo nos termos do disposto na ADI 7265/STJ. O parecer do  NATJUS, mediante Nota Técnica 458678 anexa, opinou pela improcedência da  cobertura, sendo não favorável, considerando haver alternativas disponíveis,  ausência de urgência, não prevalência do tratamento sobre os convencionais  e altíssimo risco de morte em face de resultados mínimos. 
[...]
18.  Assim, impor um tratamento ilegal de R$ 4,5 milhões ao  sistema público – universalização da saúde – que conjuga mais de 210 milhões de  contribuintes é diferente de impor à uma autogestão – agente privado – onde será  dividido por 23 mil pessoas7. A Reclamante jamais assumiu essa obrigação, posto  que ilegal. Justamente por isto, as autogestões têm regulação diferente daquelas  operadoras de mercado, não estando, sequer, obrigadas ao plano referencial básico da ANS (rol mínimo de procedimentos médico-hospitalares) tal como se retira do  §3º do artigo 10 da Lei nº 9.656/988 
[...]
22.  Nesta ordem de coisas, o STF, quando do julgamento da ADI  7265/DF trouxe interpretação adequada à Lei nº 9.656/98 alterada pela Lei nº  14.454/2022, a qual, com a devida vênia, não foi observada pelo Digníssimo  Desembargador Reclamado. Ao conceder a tutela antecipada para cobertura do Car  T – Cell entendeu, inicialmente, que são indevidas as negativas fundamentadas na  ausência de enquadramento nas diretrizes estabelecidas pela ANS. Vejamos:
[...]
25.  Não é simplesmente dizer o que deve ou não ser coberto,  mas dizer baseada em parâmetros técnicos previamente estabelecidos, de  segurança e eficácia. A decisão monocrática no Agravo de Instrumento ainda vai  além ao entender que cabe ao médico assistente, exclusivamente, a decisão pelo  tratamento adequado. 
[...]
26.  As prescrições médicas não são soberanas e, mesmo os  médicos, em determinadas ocasiões, podem errar ou sujeitar os pacientes a  tratamentos irreversíveis e até mortais. Até porque a prescrição médica não  pode ser elevada a título executivo extrajudicial12. Não recentemente o STF  pode exercer seu papel constitucional de defesa dos direitos das pessoas àquilo  que a ciência determina, quando se propunham tratamentos, alguns até folclóricos,  na era da pandemia, igualmente recomendados por médicos. No fim, prevaleceu a  ciência.
27.  Mais ainda, o Digníssimo Desembargador manifestou-se  contrariando o laudo técnico do NATJUS, alegando ser o mesmo genérico e não  associado à realidade clínica da outrora Agravante. Vejamos:
[...]
31.  A decisão ora vergastada afrontou diversos elementos  trazidos no julgamento da ADI na medida que baseou-se unicamente no pedido  médico para o deferimento da tutela antecipada13. Já a ADI veda objetivamente que  é vedado ao magistrado decidir unicamente com base no pedido médico! 
[...]
42.  Importante também ponderar que, apesar de existir  autorização para o tratamento pela ANVISA, não há recomendação pela CONITEC  para o referido tratamento. Aliás, nem mesmo o Ministério da Saúde ou outro  órgão federal procedeu à avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos  custos em relação às tecnologias já incorporadas. Isso significa, portanto, que não  existem, até o momento, estudos disponíveis que possam comprovar, com certeza científica, a eficácia do tratamento, assim como não é possível atestar que sua  administração levará à cura almejada.  
43.  Isto também implica em ofensa ao disposto no julgamento  desta Excelsa Corte! Não há evidências científicas de grande nome até mesmo para  a saúde pública (doc. 1, pp. 1-13).
  
Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
 
54.  Em face do exposto, a Reclamante pleiteia o recebimento da  presente Reclamação, suspendendo liminarmente a decisão do Digníssimo  Desembargador da Colenda 8ª Câmara Cível do TJPR, ora vergastada, que  determinou a cobertura em 15 dias do tratamento Car T Cell para Cláudia  Gebeluca, nos autos de Agravo de Instrumento, eis que viola frontalmente o  disposto na ADI 7265/DF, que determina requisitos mínimos para liberação  liminar de procedimentos fora do Rol de Procedimentos da ANS;  
55.  Requer seja restaurada a decisão do juízo singular da Vara  Especializada de Saúde Suplementar que inadmitiu a concessão de liminar na  origem;  (doc. 1, p. 15).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria- Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.
Conforme relatado,  a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI 7.265/DF, em que se conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, incluído pela Lei n. 14.454/2022, nos termos da seguinte tese:

1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória. 
 
Por oportuno, extraio trecho da decisão que deferiu a tutela antecipada:
 
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo em reiteradas decisões que o direito à cobertura do medicamento prescrito é garantido, independentemente de sua inclusão explícita no rol de procedimentos da ANS, conforme exemplificado no seguinte julgado: AgInt no AREsp nº 1.956.342/SC 22/03 /2024. Essa decisão reitera o entendimento de que  a escolha do tratamento deve ser feita pelo médico , garantindo assim o acesso ao tratamento necessário assistente, e não pela operadora do plano de saúde para a saúde do paciente.
Outrossim, quanto ao parecer desfavorável constante na nota técnica do Natjus (mov. 14.1/AO), cumpre ressaltar que o argumento utilizado – “fragilidades metodológicas dos estudos publicados” – é genérico e dissociado da realidade clínica da agravante, que já foi submetida a diversos tratamentos, sem obter resposta terapêutica satisfatória.  
Por fim, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo militam em favor da autora, uma vez que se trata de uma neoplasia — linfoma Não Hodgkin Difuso de Grandes Células B — e já foram utilizadas outras linhas de tratamento anteriormente, sem sucesso, o que evidencia os riscos envolvidos.
Ante o exposto,   defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, determinando que a agravada autorize e custeie, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, o tratamento com CAR-T Cell ( Yescarta®) em favor da agravante, conforme prescrição médica, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00, limitada ao valor dado à ação (doc. 7, p. 3).

No que interessa, transcrevo trecho da decisão que julgou o recurso de agravo interno em desfavor da decisão monocrática:  
 
Embora a agravante sustente que a agravada já está sendo submetida ao devido tratamento, o que afastaria um dos requisitos previstos pelo STF, na ADI n. 7265, para a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, o que se denota dos autos é que os procedimentos até então realizados na agravada não surtiram o efeito esperado.
Consoante consta no laudo médico, a agravada já foi submetida a “tratamento padrão de primeira linha com  esquema  imunquimioterápico à base de R-CHOP ”, tendo apresentado recidiva precoce. Foi, então, submetida a quimioterapia, porém, novo exame “evidenciou persistência de doença metabolicamente ativa, ”. Segundo o médico com escore Deauville 5, compatível com progressão tumoral mesmo sob tratamento assistente, a agravada “apresenta fenótipo de maior agressividade tumoral, com expressão concomitante de C-MYC e BCL2 (“duplo expressor”), característica sabidamente associada a menor resposta à quimioterapia convencional e evolução clínica mais desfavorável, reforçando a necessidade de terapias baseadas em mecanismos imunológicos distintos da citotoxicidade clássica (mov. 1.2/AI)
Evidente, então, que os tratamentos até então realizados pela agravada não foram suficientes. 
Ainda, a respeito da eficácia e segurança do tratamento pretendido, esclareceu o médico que a “terapia com células CAR-T (axicabtagene ciloleucel – Yescarta®) fundamenta-se em evidência científica robusta, notadamente no ensaio clínico randomizado de fase 3 ZUMA-7, que demonstrou superioridade dessa estratégia em relação ao tratamento convencional de resgate seguido de transplante, especialmente em pacientes com recidiva precoce (<12 meses), cenário clínico no qual a paciente se enquadra. Ressalto que críticas metodológicas dirigidas a meta-análises genéricas de terapias CAR-T não se aplicam à indicação específica baseada em estudo pivotal randomizado, que constitui o mais alto nível de evidência científica. para incorporação terapêutica (mov. 1.2/AI).
Considerando, portanto, o entendimento jurisprudencial a respeito da matéria, já exposto na decisão ora recorrida, a gravidade do quadro de saúde da agravada, a ineficácia dos vários tratamentos já realizados, a indicação médica, bem como a urgência do tratamento, entendo que deva ser mantida a decisão ora impugnada, até o julgamento final do agravo de instrumento pelo Colegiado.
 Contudo, tendo em vista a complexidade do tratamento requerido, que, segundo relatado pela agravante, envolve inclusive envio de material biológico para o exterior, o que demanda maior tempo de cumprimento,    exerço parcialmente o juízo de retratação apenas para ampliar o prazo de cumprimento da medida liminar para 15 (quinze) dias úteis.
Em face do exposto,  exerço parcialmente o juízo de retratação, Intime-se a agravante. Diante do disposto no art. 1.021, § 2º, do CPC,   nos termos da fundamentação. determino a intimação da agravada para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 dias (doc. 8, p. 2).
 
A decisão reclamada desconsiderou os precedentes do Supremo Tribunal Federal que foram estabelecidos no julgamento da referida ADI, parâmetros a serem observados por ocasião da análise do preenchimento dos requisitos aptos ao deferimento de procedimento médico fora da lista da ANS , “sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC”.

Nessas circunstâncias, verifico que a autoridade reclamada deixou de apreciar os itens “b”, “c” e “d” da tese fixada no referido paradigma, em clara violação ao parâmetro de controle suscitado, quais sejam:

(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; 
(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; 
(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e 
(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória (grifei).

Esse mesmo entendimento foi adotado pelo Ministro Dias Toffoli ao apreciar a Rcl 88.199/DF, DJe 22/12/2025, que analisou a concessão de procedimento fora da lista da ANS:

Nesse contexto, reitero que a atuação do Poder Judiciário em demandas sobre a cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS deve, sob pena de nulidade da decisão, observar obrigatoriamente as diretrizes delineadas no paradigma e os cinco requisitos objetivos e cumulativos ali definidos, a saber: 
“(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa ou pendência de avaliação da ANS sobre proposta de atualização do rol (PAR); (iii) inexistência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento com fundamento na medicina baseada em evidências, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metaanálise); e (v) existência de registro na Anvisa”
Cumpre-se destacar que a adoção dos referidos requisitos técnicos e  cumulativos para a saúde suplementar derivou, com os devidos ajustes, dos parâmetros objetivos fixados pelo STF para o fornecimento judicial de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde na ocasião da análise dos Temas 6 e 1234 e teve como intuito garantir a necessária coerência sistêmica entre os setores público e privado, evitando que se imponham às operadoras obrigações mais amplas do que aquelas atribuídas ao próprio ente estatal e não respaldadas por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise). 
 Isso porque “a  ausência de exigência cumulativa de critérios técnicos, conjugada com a obrigatoriedade de cobertura, reduz a capacidade de gestão do risco pelas operadoras e amplia a judicialização, gerando efeitos agregados negativos sobre o mutualismo e o equilíbrio financeiro dos contratos”, bem como enfraquece o papel técnico e a expertise científica e regulatória da Conitec e da ANS, cujo papel é assegurar a proteção do direito à saúde e dos direitos do consumidor contra terapias ineficazes e inseguras.
 Tem-se, portanto, que o acórdão reclamado desrespeita a eficácia do precedente do STF acima delineado, deixando de enfrentar temáticas constitucionais necessárias para o deslinde de controvérsia relacionada à cobertura de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS mediante prestação jurisdicional qualificada, a qual é obrigatória à luz do paradigma.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão questionado, devendo a autoridade reclamada proferir nova decisão, compelindo a jurisdição de piso à observância das diretrizes fixadas na ADI nº 7.265, dentre elas a consulta prévia do respectivo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário, entes ou pessoas com expertise técnica.

No mesmo sentido cito: Rcl 90.472/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18/2/2026; Rcl 88.930/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/12/2025; e Rcl 89.996/SC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 11/2/2026.

Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADI 7.265/DF.

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado, devendo a autoridade reclamada proferir nova decisão com  observância das diretrizes fixadas na ADI 7.265/DF.

Comunique-se ao tribunal reclamado, com urgência.

Atribuo força de ofício a esta decisão.

Intime-se.

Publique-se.
 
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator